Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ANTECIPADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CORONAVÍRUS. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CNJ. GRUPO DE RISCO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO INDISTINTAMENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, orienta que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
2. Na espécie, considerando que o recorrente não se enquadra em situação de vulnerabilidade, nem tampouco, a época deste pedido exibia o requisito objetivo para progressão ao regime aberto nos próximos 120 dias subsequentes, parâmetro estabelecido pela Vara de Execuções Penais para progressão antecipada, afasta-se o pedido de concessão de prisão domiciliar.
3. Recurso desprovido.